Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.